Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. CONSTATAÇÃO. INSUBSISTENCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL PARCELADO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DE NATUREZA DE TAXA DE JUROS. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ONUS PROBANDI.
1. Insubsistente a alegação de intempestividade do recurso, razão por que, satisfeitos demais pressupostos de admissibilidade, o seu conhecimento é medida que se impõe.
2. Diante determinado débito, paga-se o devido, não necessariamente o exigido. Hipótese em que o Banco autor (credor de valores contratados por mútuo bancário), não se desincumbiu, em sede monitória, de provar a natureza do percentual da taxa de juros (se remuneratória ou moratória) aplicado ao cálculo da dívida. Por isto, devem prevalecer os percentuais apresentados pelo réu/devedor.
3. Recurso conhecido e não provido.